Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736639-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MADALENA DA MOTA FLORES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ABATIMENTOS. LEI 8.088/1990. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, a credora/agravada optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 1.1. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 2. “2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. ( )” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de ser apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando que a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova, além da pericial. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte. 4. Inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo e definido a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. 4.1. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não ostenta vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou que lhe faltem os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa, formulados, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não configurada quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC caracterizadoras de inépcia. 5. Na liquidação individual do título constituído na Ação Civil Pública, para cálculo do valor devido, devem ser consideradas eventuais amortizações e concessões decorrentes da Lei 8.088/1990. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram. Em outras palavras, o título judicial não excluiu os créditos que foram indenizados pelo governo, eis que fixou que os credores deverão ser indenizados pelo que efetivamente pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram em razão da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), como definido no título exequendo. Ou seja, o título não obriga o Banco do Brasil S.A. a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que os créditos sejam individualizados, bem como seja demonstrada a titularidade do direito dos exequentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020